Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE NO ENDEREÇO DE INSCRIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CONTRIBUINTE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A impetrante pretende restabelecer sua inscrição cadastral a fim de que posse exercer regularmente suas atividades.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença a qual denegou a segurança diante da ausência de ilegalidade na conduta perpetrada pela autoridade coatora. 1.1. Em suas razões, a parte impetrante requer a reforma da sentença, concedendo-lhe, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o reestabelecimento de sua inscrição estadual e, no mérito, seja confirmado o seu direito líquido e certo de ter a inscrição estadual reestabelecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade do ato administrativo que suspendeu a inscrição da parte impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente, impende registrar que, conforme o artigo 1.012, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil, os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal, de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem ser formulados em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição em separado. Desse modo, a formulação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no bojo das razões recursais revela a inadequação da via eleita e, por conseguinte, não deve ser conhecido.
4. O Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF é um registro no qual deve se inscrever toda pessoa física ou jurídica que realize habitualmente operações tributáveis pelo ISS ou ICMS. 4.1. Consoante preceitua o art. 29, inciso I, alínea “c”, item 2 e § 1o do Decreto no 18.955/1997, a inscrição do contribuinte do ICMS pode ser suspensa quando constatada a cessação da atividade no endereço para o qual concedida a inscrição. 4.2. No mesmo sentido, o art. 23, inciso I, alínea “d”, item 2 do Decreto no 43.982/2022, que instituiu o sistema de gestão fiscalização e arrecadação do ISS, também prevê a suspensão da inscrição mediante ato da autoridade fiscal competente, quando houver a cessação da atividade no endereço para o qual foi concedida a inscrição. 4.3. Na hipótese em tela, as informações prestadas pela autoridade coatora denotam que a suspensão objeto da insurgência ocorreu após duas vistorias fiscais que culminaram com a sugestão da medida, ocorrências identificadas sob os números 983/2024 e 499/2024 respectivamente, haja vista não ter sido encontrado o contribuinte no endereço nas oportunidades, em 03/05/2024 e 08/08/2024. 4.4. De acordo com as declarações realizadas pela parte impetrada, “Todas as informações foram repassadas ao contribuinte através dos protocolos 20240627- 124979 e 20240801-146446, solicitando informações visando aclarar o encontrado pela equipe da ASINF, em tais protocolos foi solicitada a apresentação do comprovante de endereço, contrato de locação ou documento congênere, figurando como parte a empresa objeto da diligência ou seus sócios, de forma a viabilizar com elementos mínimos a continuidade da análise do caso, inclusive com nova diligência, se fosse o caso. Tais documentos solicitados não foram apresentados, e nenhuma nova demanda chegou à esta ASINF.” 4.5. O ato administrativo possui, dentre seus atributos, presunção de legitimidade e de veracidade a qual, não desconstituída por prova em sentido contrário, impõe a manutenção do ato inalterado. 4.6. No caso em análise, a parte impetrante não logrou afastar tal presunção relativa, que admitiria prova pré-constituída em sentido contrário, porquanto não acostou aos autos documentos capazes de infirmar as conclusões lançadas no ato de suspensão, comprovando o exercício legítimo de suas atividades no endereço de inscrição. 4.7. Ademais, embora sustente que todas as exigências atinentes aos esclarecimentos em relação ao endereço da impetrante, bem como o pagamento da respectiva multa já foram sanadas, a alegação não encontra apoio em qualquer prova documental, inviabilizando a desconstituição do ato decorrente do Poder de Polícia nesta via, que não admite dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo improvido. 5.1. Tese de julgamento: “O ato administrativo de suspensão da inscrição do contribuinte no Cadastro Fiscal do Distrito Federal em razão da cessação da atividade no endereço para o qual foi concedido o registro encontra amparo normativo e, não afastada a presunção de legitimidade e de veracidade por prova em sentido contrário, não há se falar em sua desconstituição”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.012, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil; art. 29, inciso I, alínea “c”, item 2 e § 1o do Decreto no 18.955/1997; art. 23, inciso I, alínea “d”, item 2 do Decreto no 43.982/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0712526-92.2024.8.07.0018, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 08/02/2025; TJDFT 0703684-65.2020.8.07.0018, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 05/04/2021.